Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730214-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - Da intervenção de terceiros Afigura-se incabível no presente mandado de segurança a habilitação dos terceiros indicados na petição de ID. 61940095, por incompatibilidade com o seu rito sumaríssimo, ainda que se alegue prejuízo decorrente da decisão favorável à pretensão autoral. Senão vejamos: EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CNJ, ANULADO PELA DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSELHO FEDERAL DA OAB. ILEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS QUE RESULTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA IMPETRAÇÃO. EVENTUAL INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE QUE SÓ AUTORIZARIA A OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 138, § 1o, DO CPC. [...] 3. À luz da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte, “o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei no 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial” (MS 32074, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 05.11.2014). 4. Eventual intervenção do Conselho Federal da OAB como amicus curiae, nos termos do art. 138, § 1o, do Código de Processo Civil, somente autorizaria a oposição de embargos de declaração, jamais a interposição de agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (MS 36133 AgR, Relator (a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 22-09-2021 PUBLIC 23-09-2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO EDITAL. TEMPO DE EXPERIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CANDIDATO COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR NOMEADO POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO CABIMENTO.[...] 4. Ademais, conforme orientação do STJ, "O rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiros, ex vi do art. 24 da Lei n. 12.016/09, ainda que na modalidade de assistência litisconsorcial, na forma da jurisprudência remansosa do Supremo Tribunal Federal" (MS 32.074/DF, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Processo Eletrônico publicado no DJe em 5/11/2014). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no RMS n. 59.587/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. ANISTIA POLÍTICINDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO ECONÔMICA PRETÉRITA. LEI 10.559/2002. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO DA EX-ESPOSA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 24 DA LEI 12.016/2009. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] IV. É firme o entendimento, no âmbito do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, no sentido de que o rito procedimental do mandado de segurança é incompatível com a intervenção de terceiro, ex vi do art. 24 da Lei 12.016/2009. Precedentes do STF (RE 575.093/SP AgR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, TRIBUNAL PLENO, DJe de 11/02/2011; MS 32.074/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/11/2014) e do STJ (AgRg no MS 21.472/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016; AgInt nos EDcl no RMS 52.066/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/06/2018; EDcl no RMS 49.896/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2017). [...] (AgInt na PET no MS 23.310/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) Assim, indefiro a habilitação dos peticionantes de ID. 61940095. Preclusa essa decisão, excluam-se as petições de ID’s. 61940095 e 62643708 e documentos que as acompanham. II - Da complementação de informações Quanto às alegações trazidas pelas partes, reputo pertinente a complementação de informações para o melhor exame dos fatos. A autoridade coatora esclareceu o seguinte (ID. 62595243): [...] Como pode ser visto no edital mais recente de convocação para a correção da prova discursiva (publicado em 18/06/2024 no link https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20240718155628387.pdf), foram convocados os candidatos da ampla concorrência ate a 431a posição, e com isso infere-se que houveram 116 candidatos cotistas na ampla concorrência, e de acordo com o item 16.5.1.1 acima, essas vagas foram remanejadas para os candidatos da ampla concorrência. [...] (grifei) A questão esclarecida pela impetrada foi considerada na decisão que deferiu a medida liminar (ID. 61974048), no entanto, havia entendido na ocasião que em vez de 116 candidatos, seriam 119 candidatos, com uma diferença de 03 (três) candidatos, não sendo esse, no momento, o ponto de maior questionamento. No entanto, a autoridade coatora nada esclareceu acerca da “sobra” de vagas para fins de correção da prova discursiva, de “...56 candidatos nas vagas destinados a pessoas com deficiência, 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas negras, e 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas hipossuficientes, o que totaliza 70 vagas, porque não haviam candidatos suficientes para a correção dessas provas discursivas.”. Com essas considerações, intimem-se os impetrados para que complementem as informações prestadas no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital